Tribunal: TJES
Processo: 5001595-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001595-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001595-81.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO : CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES.

ADVOGADO : GERSON MENDES DA SILVA.

MAGISTRADO : AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ajuizada em face de CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES, revogou a medida liminar anteriormente concedida, e determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem.

O Agravante aduz, em síntese, que (i) é pacífico o entendimento de que a purga da mora só se dará pelo pagamento integral da dívida, sendo essa composta pelas parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em purga da mora pelo pagamento parcial; (ii) o STJ possui entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1418593/MS) no sentido de que, uma vez retomado o bem objeto do financiamento do contrato inadimplido, o devedor tem o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, sendo que, se depositado de forma parcial neste prazo, conclui-se que não houve a purgação da mora; (iii) a multa fixada é excessiva e desproporcional à obrigação de fazer objeto da decisão agravada.

Decisão ID 2232931, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001595-81.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001595-81.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS

:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO

: CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES.

ADVOGADO

:
GERSON MENDES DA SILVA.

MAGISTRADO

: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ajuizada em face de
CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES
, revogou
a medida liminar anteriormente concedida, e determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem.

O Agravante aduz, em síntese, que (i) é
pacífico o entendimento de que a purga da mora só se dará pelo pagamento integral da dívida, sendo essa composta pelas parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em purga da mora pelo pagamento parcial; (ii) o STJ possui entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1418593/MS) no sentido de que, uma vez retomado o bem objeto do financiamento do contrato inadimplido, o devedor tem o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, sendo que, se depositado de forma parcial neste prazo, conclui-se que não houve a purgação da mora; (iii) a multa fixada é excessiva e desproporcional à obrigação de fazer objeto da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta colenda Corte versa sobre a concessão, ou não, da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau revogou a liminar anteriormente concedida, em razão da renegociação extrajudicial levada a efeito pelas partes de algumas parcelas vencidas do contrato, mesmo após a propositura da demanda.

Da análise dos argumentos recursais expostos pelo Agravante, não vejo como alterar a decisão recorrida.

Sobre o tema, nos termos da Lei nº 10.931/2004, que veicula o procedimento da ação de busca e apreensão, o pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911/1969, objetiva garantir a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Conforme dispõe o §1
o
, do seu art. 3º, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar
.

Da mesma forma, o §2
o
, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prevê o mesmo prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da dívida e consequente purgação da mora.

Com base nisso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

No caso em comento, a despeito de o Agravante alegar que não houve o pagamento da integralidade da dívida pelo Agravado, e que isso seria suficiente para o deferimento da busca e apreensão do bem, na forma do §2
o
, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a alegação não merece prosperar.

Conforme constatado pelo magistrado de primeiro grau, após a contestação apresentada pelo Agravado nos autos de origem, foram apresentadas provas, pelo réu/Agravado, de que o banco Agravante firmou acordo de renegociação de dívida referente a algumas parcelas vencidas do contrato, que deram origem à presente demanda,
após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Não obstante, o banco Agravante recebeu o pagamento das parcelas em atraso e, de forma contraditória, prosseguiu com a demanda, sem informar ao Juízo os referidos fatos e, ainda mais grave, permitindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem.

Ora, o comportamento do Agravante incorre em flagrante
venire contra factum proprium
, revestindo-se de contradição e em nítida violação à boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de relação consumerista, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Agravante sequer acostou aos autos do presente recurso as provas de pagamento acostadas à contestação, motivo pelo qual não é possível aferir a real extensão do débito, se existente, a permitir a busca e apreensão na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº
911/69.

Logo, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar.

Por fim, no tocante à fixação de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do bem, para a hipótese de descumprimento da ordem judicial de devolução do bem móvel apreendido, melhor sorte não assiste ao Agravante.

Em primeiro lugar, porque
o Agravante limitou-se a indicar que a multa fixada na decisão agravada seria “desnecessária e excessiva”, sem que efetivamente trouxesse aos autos qualquer demonstração dos motivos para tanto.

A multa foi aplicada de maneira a assegurar a efetividade da ordem judicial, afigurando-se
suficiente
e
compatível
com a obrigação, pois limitada ao valor do bem, de maneira a servir de meio de coerção para o cumprimento da decisão, bem como foi concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento (5 dias úteis), na forma do art. 537,
caput
, do CPC/15.

Nem se diga o Agravante que a multa é excessiva, pois somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a não devolver o veículo ao Agravado, em desobediência à ordem judicial.

Não merece, pois, reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001595-81.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001595-81.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADOS

:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECORRIDO

: CARLOS EDUARDO MACHADO GOMES.

ADVOGADO

:
GERSON MENDES DA SILVA.

MAGISTRADO

: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte versa sobre a concessão, ou não, da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

3. O banco Agravante firmou acordo de renegociação de dívida referente a parcelas vencidas do contrato, que deram origem à presente demanda, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. O comportamento do Agravante incorre em flagrante
venire contra factum proprium
, revestindo-se de contradição e em nítida violação à boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de relação consumerista, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Não é possível aferir a real extensão do débito, se existente, a permitir a busca e apreensão na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe a manutenção do indeferimento da medida.

6. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.